Tribunal: STF
Processo: RE 1565129
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

Trata-se de Embargos de Divergência opostos por FRANCISCO CORDEIRO RAMOS E OUTRO(A/S) contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE, assim ementado (Doc. 109):

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. MATÉRIA SITUADA NO CONTEXTO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
3. A pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
4. Agravo interno a que se nega provimento.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 110), foram rejeitados (Doc. 
113).
Nos Embargos de Divergência (Doc. 115), a parte embargante alega que o acórdão recorrido divergiu do acórdão do Plenário no RE 1.505.031/SC, Tema 1361, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO.
Para tanto, aduz que “para uma mesma situação fática foram dadas soluções diferentes, ou seja: enquanto no âmbito do Plenário, o paradigma assentou tese de repercussão geral no sentido de que o trânsito em julgado em condenações contra a Fazenda Pública não impede a atualização do índice de juros ou de correção monetária por outro que seja posteriormente definido em lei ou por decisões do STF, afastando, inclusive, o óbice da Súmula 279/STF e da natureza infraconstitucional da controvérsia. Diferentemente, para a 1ª Turma (RE 1565129/DF – acórdão ora embargado), decidiu-se que as insurgências acerca do índice de correção monetária encontram óbice na ausência de demonstração de repercussão geral fundamentada e que a pretensão recursal está situada no contexto normativo da legislação infraconstitucional” (Doc. 115, fl. 12).
Requer, ao final, o provimento dos presentes embargos para reformar o acórdão recorrido a fim de que seja conhecido e provido o agravo interno e o recurso extraordinário, e, assim, julgar totalmente procedente a ação rescisória (Doc. 115, fl. 20).
É o relatório. Decido.

Os embargos de divergência não são instrumento de mero reexame da decisão anterior, sendo irrecusável o cotejo analítico e a total correspondência entre os julgados colocados em confronto. 
Neste caso, o recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar, fundamentadamente, “as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados”, nos termos do art. 331 do RISTF. 
Ausente o devido cotejo analítico, que demonstre a identidade ou a similitude entre o acórdão embargado e os arestos apontados como divergentes, incabível o presente recurso. 
Nesse sentido: AI 840355 AgR-EDv-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 18-05-2016; e RE 631228 AgR-EDv-AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 24-02-2017, este último assim ementado: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E OS PARADIGMAS APONTADOS COMO DIVERGENTES. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 
1. A ausência de similitude entre a tese do acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência.
2. Agravo regimental desprovido.”

Por outro lado, veja-se a ementa do julgado indicado pelo embargante como paradigma:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ADEQUAÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 
I. CASO EM EXAME 
1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que determinou a aplicação do IPCA-E para a atualização de débito da Fazenda Pública, na forma definida pelo Tema 810/RG, apesar de o título executivo judicial fixar índice diverso. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de correção monetária impede a incidência de norma superveniente que estabeleça parâmetro diverso de atualização. III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG), fixou tese de repercussão geral afirmando que o trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial do STF supervenientes. 
4. De igual forma, a jurisprudência do STF afirma que inexiste ofensa à coisa julgada na aplicação de índice de correção monetária para adequação dos critérios de atualização de débito da Fazenda Pública, de modo a observar os parâmetros fixados pelo Tema 810/RG. Identificação de grande volume de recursos sobre o tema. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido.”

Verifica-se que o precedente apontado como paradigma não possui correspondência fática e jurídica com o caso concreto. 
Assim, ausente a similitude fática entre os acórdãos apontados como divergentes e o caso em comento, incabíveis os embargos de divergência. 
No mesmo sentido: 

“PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. 
1. Os embargos de divergência têm como finalidade uniformizar entendimentos do Tribunal porventura dissonantes, não visando à mera revisão de acórdãos. Seu cabimento, assim, restringe-se à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário, nos termos do art. 330 do RISTF. 
2. Ainda que se admita o cabimento de embargos de divergência para a discussão acerca da aplicação de óbices processuais atinentes ao conhecimento de recurso extraordinário, é evidente que debate dessa natureza só pode ocorrer nesta via quando houver estrita similitude fática e jurídica entre os arestos confrontados, sob pena de descaracterização da finalidade uniformizadora dessa espécie recursal. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 720117 AgR-ED-EDv-AgR-segundo, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 5/4/2016)”

Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 
Publique-se. 
Brasília, 23 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente